Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-02.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA JUNTO A EMPRESA FRAUDULENTA. TRANSAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes ao cancelamento e estorno de compra realizada no cartão de crédito, além de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço da instituição bancária recorrida, que não teria cancelado a compra efetivada junto a empresa fraudulenta. Afirma a existência de danos morais indenizáveis. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
3. Contrarrazões intempestivas, pois apresentadas em 20/10/2025 (ID 77587860), a despeito de ter sido certificado o decurso do prazo, pelo Juízo de origem, em 02/09/2025 (ID 75808612).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na análise da responsabilidade da instituição bancária quanto aos danos suportados pela parte requerente, vítima de atos fraudulentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na origem, a parte recorrente relata ter adquirido cinco passagens junto a uma agência de viagem, referentes ao trecho Roma-Brasília, em 10 parcelas de R$ 950,00, a serem pagas por meio do cartão de crédito que mantém junto ao banco recorrido. Aduz que as passagens não foram entregues e que diversas outras pessoas foram lesadas pela mesma empresa (ID 75808381), de modo que contestou a referida compra, porém o requerimento foi negado pela instituição financeira (IDs 75808384, pág. 4, 75808379).
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Como exposto em sentença, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Isso porque não instruiu os autos com as faturas do cartão de crédito em que foi efetuada a compra, documentos que podem ser facilmente obtidos pelo consumidor, não justificando a inversão do ônus da prova.
8. Outrossim, em que pese o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, no caso concreto não é possível vislumbrar a existência de nexo causal entre o prejuízo sofrido pelo recorrente e qualquer conduta da instituição bancária recorrida, que apenas deu efetividade à operação realizada regularmente pelo consumidor, atuando como intermediária da transação. Trata-se, em verdade, de fraude praticada por terceiros, configurando fortuito externo. Cabia ao recorrente, ademais, verificar a idoneidade da empresa em que foi realizada a compra.
9. Desse modo, não existindo falha na prestação dos serviços do banco recorrido, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos, impondo-se o reconhecimento da excludente de responsabilidade civil prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2030187.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Custas dispensadas, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 76059164). Sem condenação em honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos citados relevantes: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030187, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6.8.2025.